Tribunal: TJMT
Processo: 1017637-66.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017637-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (AGRAVADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (AGRAVADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (AGRAVADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PRINCIPAL – MORA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO DO AVALISTA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 3º do Dec.-lei 911/69 estabelece que
“o Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente,
desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
”
.

Considerando que o intuito da notificação extrajudicial é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que antes haja inequivocamente a sua cientificação, afigura-se desnecessária a notificação do avalista para dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, caso já tenha sido notificado o devedor principal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco John Deere S.A., objetivando a reforma da decisão que determinou ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentação de comprovante de constituição em mora do devedor Eloir Brunetta, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a comprovação da mora deu-se por notificação extrajudicial, via aviso de recebimento, enviado no endereço fornecido no contrato pelo devedor, e que a ausência de entrega se deu exclusivamente por culpa exclusiva do agravado, que não comunicou seu novo endereço.

Assevera, ainda, que em razão da correspondência ter retornado com a informação “mudou-se”, providenciou a expedição de nova notificação, no endereço constante do contrato social da empresa do agravado, através do Cartório de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 55222960).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante Banco John Deere S.A. ajuizou, em 14/07/2020, ação de busca e apreensão em desfavor do devedor principal Eloi Brunetta, bem como dos avalistas

Eloir Brunetta, Helio Brunetta, Eurico Brunetta
e Edio Brunetta, lastreada nos Contrato de Financiamento (Cédulas de Crédito Bancário) n. 881565/13 e n. 922840/13, destinadas à aquisição de diversos maquinários agrícolas (plataformas de corte, colheitadeiras e plantadeiras),
ante a inadimplência das prestações a partir de 15/06/2019, em ambos os contratos
.

Para tanto, trouxe aos autos as Cédulas de Crédito Bancário e as Notas Fiscais relativas às compras dos maquinários (ID. 54995460 – Pág. 47/81), as Notificações Extrajudiciais através dos correios, bem como através do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID. 54995460 – Pág. 91/92).

O juízo
a quo
determinou, então, a emenda da inicial, para o agravante instruir os autos com o comprovante de constituição em mora do agravado Eloir Brunetta, no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 54995460).

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que
a comprovação da mora deu-se por notificação extrajudicial, via aviso de recebimento, enviado no endereço fornecido no contrato pelo devedor, e que a ausência de entrega se deu exclusivamente por culpa exclusiva do agravado, que não comunicou seu novo endereço.

Assevera, ainda, que em razão da correspondência ter retornado com a informação “mudou-se”, providenciou a expedição de nova notificação, no endereço constante do contrato social da empresa do agravado, através do Cartório de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O art. 3º do Dec.-lei 911/69 estabelece que
“o Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente,
desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
”
.

In casu
, pelo que se observa dos autos, o devedor principal da obrigação é o agravado Eloi Brunetta, cuja comprovação da mora deu-se através da notificação extrajudicial enviada e recebida no endereço fornecido no contrato (ID. 54995460 – Pág. 83/84), ao passo que o Sr. Eloir Brunetta figura apenas como avalista da obrigação, não sendo imperiosa a sua notificação extrajudicial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, mas tão somente do devedor principal.

Além disso, quanto à comprovação da mora em relação ao avalista Eloir Brunetta, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é contrato de financiamento com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Não obstante tratar-se de mora
ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo colendo STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72, STJ).

O objetivo da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, oportunizando saldar a dívida e conservá-los em seu poder ou efetivamente entregá-los ao credor para futura venda a terceiro.

Portanto, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que, no entanto, deve ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, e constitui requisito não só para o deferimento da liminar, mas também pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, o que,
in casu
, se deu através da notificação extrajudicial enviada e recebida no endereço fornecido no contrato (ID. 54995460 – Pág. 83/84)

No tocante ao avalista Eloir Brunetta, houve a tentativa de notificação no
endereço fornecido por ele no contrato de alienação fiduciária
, ao passo que, somente em razão do retorno da correspondência pelo motivo “mudou-se”, foi realizado o protesto do título.

Observa-se que o endereço constante da correspondência é o mesmo fornecido quando na contratação, qual seja, Rua Maringá, 301, Primavera do Leste/MT, CEP: 78850-000 (ID. 54995460).

Com efeito, em casos tais, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa. [...] 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 543.461/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015).

Diante desse panorama, considerando que o banco comprovou a constituição em mora do devedor principal Eloi Brunetta, e que o intuito da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, afigura-se desnecessária a notificação do avalista para dar prosseguimento à ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, já decidiu o TJPR,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - INSURGÊNCIA DA RÉ - COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA – ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 - ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DEVEDORA NÃO INFORMADA AO CREDOR - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA -
DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO DOS AVALISTAS - POLO PASSIVO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE DEVE SER OCUPADO PELO DEVEDOR OU TERCEIRO QUE TENHA A POSSE DO BEM
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00224274320188160000 PR 0022427-43.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 01/08/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2018) (destaquei)

Sobre o assunto, também já se manifestou este Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA MEDIANTE PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO -
NOTIFICAÇÃO DO AVALISTA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- CONTRATO FIRMADO COM PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC - ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS - NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM BRANCO - VINCULAÇÃO À AVENÇA - AUSÊNCIA DE ABUSO NO PREENCHIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a legalidade do protesto por edital foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, não cabe a sua rediscussão, sob pena de haver ofensa à coisa julgada.
Para comprovação da mora o Decreto-Lei 911/69 exige a notificação do devedor para pagamento do débito, e não que os avalistas também sejam intimados.
É valido o contrato de alienação fiduciária firmado com pessoa analfabeta se foi assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (art. 595 do CC). O fato de a nota promissória vinculada a contrato de financiamento ser emitida em branco não é suficiente para que seja declarada sua nulidade, devendo ser demonstrado o abuso no seu preenchimento.”
(TJ-MT - APL: 00003835820168110026 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/02/2018) (destaquei)

Portanto, como se vê, impõe apenas a notificação do devedor para que fique comprovada a mora, não fazendo exigência alguma em relação à notificação também do avalista.

Nessa esteira, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor, reputando válida a comunicação da mora através de notificação extrajudicial com aviso de recebimento em momento anterior à propositura da ação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada, considerando válida a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020